Tribunal: TJDFT
Processo: 0705941-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO À PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DA ESPOSA ENFERMA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1 Agravo contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que negou ao condenado em regime semiaberto prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, para tratar da esposa enferma.

2 O apenado não se encaixa em quaisquer das hipóteses de monitoração eletrônica, conforme previsto na Lei de Execução Penal e nos autos do Pedido de Providências no 7891-31, estando cumprindo sua pena em presídio adequado ao regime semiaberto, onde usufrui benefícios externos. A condição de saúde da esposa não lhe dá à soltura quando outros familiares ajudam a cuidar enferma.

3 Agravo na execução penal não provido.